Tribunal: TJDFT
Processo: 0027797-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE. TERMO FINAL. DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. Mostra-se evidente o interesse de agir, diante da imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para a aplicação das penalidades contratuais pleiteadas. Além disso, o instrumento utilizado é adequado à tutela pretendida, sendo que esta se mostra útil à parte autora. Portanto, presente o binômio interesse-utilidade, não há que se falar na ausência de interesse de agir.
2. O ajuizamento de ação de rescisão contratual não tem o condão de impedir o ajuizamento de ação que visa a aplicação de penalidades contratuais e a indenização pelos lucros cessantes oriundos do atraso na entrega do imóvel, sendo necessário fixar como termo final para a incidência da cláusula penal a data da rescisão contratual.
3. Não configura caso fortuito e força maior a ocorrência de escassez de mão de obra. Tal situação não está fora da linha de desdobramento de fornecimento do produto/serviço.
4. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, de modo a incidir a cláusula penal prevista contratualmente.
5. Havendo sucumbência recíproca em proporções idênticas, as partes devem ratear as custas processuais e os honorários.
6. Apelo parcialmente provido.